Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ROCHA EIRELI - CNPJ: 06.105.049/0001-95 (AGRAVANTE), HERMES FIGUEIRA - CPF: 557.487.831-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HERMES FILGUEIRA (AGRAVADO), LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 021.179.355-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º, II E 10º, §10, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em ilegalidade da habilitação de crédito com indicação de atualização até a data da decretação da falência, sua origem e classificação (artigo
9º, II da Lei 11.101/2005)
, bem como, apresentado
“pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência”
(artigo
10º, §10 da Lei 11.101/2005).

Ausente a litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003905-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ROCHA EIRELI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HERMES FILGUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ROCHA EIRELI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Sinop, de procedência, em parte, da habilitação, para declarar o crédito trabalhista perseguido como concursal e que o agravado acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até a data da recuperação judicial, qual seja 31/10/2017, e somente das verbas eminentemente trabalhistas e condenação da recuperanda a pagar as custas processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte arbitrados em 10% do valor a ser habilitado.

A agravante narra que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que se encontra falida (31.03.2020) e não mais em Recuperação Judicial, bem como pelo fato de que o crédito que o agravada pretende habilitar já se encontrava na lista de credores na época do protocolo do incidente e sequer havia sido efetivada a publicação da 2ª lista de credores, para início do cômputo do prazo para apresentação da impugnação de crédito; aduz que o agravado perdeu o seu interesse em proceder com a Habilitação de Crédito.

Alternativamente, argumenta que é incabível a condenação da Massa Falida no pagamento dos honorários advocatícios, visto que não houve litigiosidade no incidente; alega que a manifestação da antiga Administradora Judicial não pode ser reconhecida como oposição a habilitação do crédito, uma vez que, mesmo sendo evidente os equívocos de forma da presente habilitação de crédito, esta apenas informou ao juízo, exercendo a sua função de auxiliar, que a atualização estava procedida de forma incorreta, tanto que a decisão reconheceu e determinou a sua retificação.

Requereu a concessão do efeito suspensivo; no mérito, que seja reconhecida a falta de interesse processual e de agir do agravado, em face do incidente de Habilitação de Crédito ter sido instaurado antes do início do computo do prazo, bem como pelo fato de que o crédito já se encontrava inserido na Lista de Credores apresentada tanto pela Recuperanda quanto pela Administradora Judicial, antes do ajuizamento do incidente, e caso superadas as preliminares, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para excluir a condenação dos honorários advocatícios, uma vez que inexistiu litigiosidade no incidente de Habilitação de Crédito.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que as questões nomeadas de “preliminar” pela agravante tratam do mérito do presente recurso, de modo que serão analisadas em momento oportuno.

Pois bem. Sobre a habilitação de crédito, o artigo 9º, II da Lei 11.101/2005 estabelece:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.”

Nos autos, a decisão de convolação da recuperação judicial em falência foi proferida em 31.03.2020 e a petição de habilitação de crédito trabalhista pelo espólio agravado foi juntada em 14.03.2019.

Desta feita, o pedido de habitação de crédito foi realizado dentro do prazo legal. Ademais, o artigo 10, §10 da Lei 11.101/2005 dispõe que o
“credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.”

Em relação aos honorários de sucumbência na habilitação de crédito em recuperação judicial ou falência, deve ser arbitrado quando a parte contrária apresenta impugnação, conferindo litigiosidade à demanda.

Nos autos o Magistrado julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito e condenou a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da contraparte arbitrados em 10% do valor a ser habilitado.

Todavia, a agravante não impugnou o pedido de habilitação de crédito, pelo contrário, sequer se manifestou. Em petição, a Administradora Judicial consignou que o crédito é reconhecido por ela, uma vez que já consta da lista de credores, no entanto, deve ser atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial, residindo aqui, o interesse do agravado.

Com efeito, pugnou pela “
intimação do credor requerente para colacionar aos autos o cálculo da Justiça Laboral que atualize o valor de seu crédito até o dia 31/10/2017, para que seja corretamente atualizado e adequadamente incluído junto à lista de credores, em igualdade de condições com os demais credores, com estrita observância à Lei 11.101/2005, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência
.”

A manifestação foi realizada pela Administradora Judicial, apenas para que o credor atualizasse seu crédito e, assim, adequadamente incluído junto à lista de credores, em igualdade de condições com os demais credores.

Não houve litigiosidade, de modo que a decisão deve ser reformada no ponto.

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA –INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LEI Nº 11.101/2005, ART. 5º, II – RECURSO PROVIDO. O art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, circunstância não caracterizada nos autos em epigrafe”
(N.U 1002399-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, publicado no DJE 09/06/2022).

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial, nas habilitações de crédito em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da empresa recuperanda ou da massa falida em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, o que ocorre com a apresentação de impugnação à habilitação. Na hipótese, não houve qualquer resistência ao pedido de retificação do valor habilitado, ao contrário, tanto a empresa Recuperanda quanto a Administradora Judicial manifestaram favoravelmente à pretensão do Banco Santander (Brasil) S/A, de modo que não há falar em fixação de honorários advocatícios, eis que não há, além de conflito de interesses, pretensão resistida”
(N.U 1016376-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 19/05/2020).

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, para afastar a condenação da agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência, ante a ausência de litigiosidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022